Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-62.2018.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-62.2018.8.11.0009

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO - CPF: 780.916.241-15 (APELANTE), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0970-19 (APELADO), MARIANI CRISTINA PELAES BRAGA - CPF: 695.051.602-91 (ADVOGADO), LAIS ALBUQUERQUE GALVAO - CPF: 951.543.102-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE RECONHECIDA – DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL EVIDENCIADO – COBRANÇA INDEVIDA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA – ANALFABETA – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovada a fraude da contratação de empréstimo e cobrança indevida, que recaiu sobre o benefício previdenciário da parte, irrefutável o desgaste emocional suportado pelo consumidor, por conta da imposição de obrigação pecuniária para a qual não concorreu, o que somados se tornam motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico, compensatório,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria de Fátima do Nascimento
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Colíder
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito,

ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Cartões S/A,
para condenar os apelados à repetição do indébito, em dobro, totalizando a quantia de R$ 2.941,58, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. E, por conseguinte, condenou as partes em custas, à proporção de 50% para cada e em honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor dos pedidos em que sucumbiu, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

Nas razões recursais, alega a apelante, em suma, que devida a indenização por danos morais, uma vez que foi cobrada e concretamente pagou por empréstimo consignado que comprovadamente não contratou.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 187036709.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria de Fátima do Nascimento
ajuizou a ação, aduzindo que é aposentada, recebe dois benefícios junto ao INSS, uma pensão por morte e outra aposentadoria rural por idade. Que recebeu em sua residência um boleto de empréstimo consignado, que defende não ter contratado, no valor de R$ 746,30, que procurou a agência do banco, pedindo pelo cancelamento da cobrança, argumentando que não contratou, no entanto, a atendente debitou o valor de sua conta, mesmo informando que faria o cancelamento do empréstimo.

Apesar disso, voltou a receber novos boletos, que, por ser analfabeta, idosa e residente próximo da zona rural, novamente pagou.

Aduz que ajuizou a ação objetivando a declaração de inexistência da dívida, que não fora contratada, bem como, a indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a irregularidade do contrato, determinando a restituição da quantia indevidamente paga pela apelante, em dobro, todavia, não entendeu que a situação narrada tenha atingido os direitos da personalidade da apelante, a ponto de configurar dano de ordem moral, rejeitando seu pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, o cerne da discussão é apurar se presentes os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Tem-se que a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Importante destacar que o artigo 14 da Lei n. 8.078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços.

Nesse ínterim, configurada a ilegalidade da contratação, bem como, a falha na prestação dos serviços por parte dos apelados, restou reconhecidamente nulo o contrato.

O entendimento firmado pelo STJ, na súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nessa trilha, os erros em operações financeiras integram o risco da atividade e não eximem a instituição do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90, art. 927, par. único, Código Civil).

É cediço que o dano moral se configura quando há violação a direitos relativos a personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.

Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa a paz, a honra, a dignidade ou a integridade física do indivíduo.

A compensação dos danos morais tem previsão no artigo 186 do Código Civil, e no art. 5º, incisos V e X, da CRFB.

De mais a mais, os fatos e provas coligidos aos autos não deixam dúvidas acerca da existência do ato ilícito e, consequentemente, o dever de reparação pelo causador do dano.

In casu
, a contratação fraudulenta de empréstimo, com a supressão de parte dos rendimentos da apelante, em razão do pagamento de dívida que inexiste, comprometendo a pensão por morte deixada à apelante, que na forma já descrita é idosa, analfabeta, residente da zona rural, representa além de falha na prestação do serviço, prejuízo que abalou sua subsistência.

Nesse contexto, o desgaste emocional suportado pela consumidora, por conta da imposição de obrigação pecuniária para a qual não concorreu, somado ao fato de que arriscou seu benefício previdenciário, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.

Quanto ao valor da indenização, cabe ao juiz fixa-lo em observância aos primados da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos punitivo, preventivo e compensador.

Nesse sentido,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que justa a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual - como no presente caso, ante a inexistência de contrato entre as partes - é a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.º 54, da Súmula do STJ.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso da apelante, para reformar em parte a sentença recorrida, no sentido de reconhecer o dano moral sofrido pela apelante e condenar os apelados, solidariamente, a indenizá-la, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

E, por conseguinte, redistribuo o ônus sucumbencial, que deverão ser arcados pelos apelados, e arbitro os honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023